Tribunal: TJES
Processo: 5000618-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. MULTA P
ARA
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
DECISÃO CUMPRIDA LIMINARMENTE. EXCLUSÃO DA MULTA ARBITRADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PROTOCOLO DE 2º RECURSO
PELO MESMO APELANTE, RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1
.

O julgador pode proceder com a redução da multa, a luz do art. 537, §1º do CPC, mas tal ser
pautado
n
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
em

valor suficiente
para servir no
caráter punitivo e pedagógico, bem como incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.

2.
No
caso dos autos, houve cumprimento da decisão judicial, liminarmente, dentro do prazo determinado pelo Juízo, razão pela qual deve ser reformada a sentença
para excluir a multa
fixada.

3
.

Recurso conhecido e provido.

4.
Houve o protocolo de segundo recurso de apelação, pelo mesmo recorrente; tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade da decisão judicial,
não conheço do recurso
, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a penalidade aplicada e não conhecer do segundo recurso em razão do princípio da unirrecorribilidade, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-17.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: Atmosfera Construtora Ltda - EPP
APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CENTRAL DE SERVIÇOS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Ilte relatora para conhecer e dar provimento

ao recurso

para reformar a sentença excluindo a multa fixada
,
tendo em vista o cumprimento da decisão liminar

pelo apelante e, q
uanto ao segundo recurso de apelação apresentado
por este
no ID 3120023,
em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, reconhecer sua
inadmissibilidade e
,
com efeito,

não conheço do recurso
, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000618-17.2022.8.08.0024

APTE:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CENTRAL DE SERVIÇOS

APDO
:

ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP

RELATORA:
DES.
ª CONV.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Emi
nen
tes pares,
conforme exposto no relatório,

cuida-se
de

recurso

de
apelação
interpost
o
por
LEONARDO AMORIM GONÇALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CENTRAL DE SERVIÇOS
DE VITÓRIA
, eis que irresignad
o
com a
sentença
proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que
nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida, reconhecendo a ilegalidade da omissão perpetrada pela autoridade coatora e assegurar o direito líquido e certo da Impetrante
ao prosseguimento, análise e resposta aos 63 (sessenta e três) requerimentos administrativos formulados, visando o reajustamento dos preços relativos aos Contratos de nº 268/2017, 269/2017, 270/2017 e 271/2017; determinando o cumprimento
da liminar
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em breve
síntese
,
o apelante, no ID 3120020, pretende a reforma da sentença para supressão da multa diária, e na eventualidade de sua manutenção, seja a mesma suspensa até o vencimento do prazo de 120 dias, indicados na petição de ID 15322368 – a partir de 21/06/2022 – para cumprimento da obrigação imposta.

Foram apresentadas c
ontrarrazões no ID
3120026
, pelo improvimento do recurso
.

Após analisar detidamente os autos, entendo por
dar
provimento ao recurso apresentado,
para excluir a multa fixada, por considerar cumprida a
determinação
liminar
de apreciação dos requerimentos administrativos.

Isso porque,
conforme decisão
liminar
de ID 3119983,
proferida em fevereiro/2022,
o juízo
a quo

determinou que no prazo máximo de 30 (trinta) dias o
s impetrados
desse
m
prosseguimento, analisando e emitindo resposta aos requerimentos administrativos de reajuste contratual formulados pelo apelado em relação aos contratos nº
268/2017, 269/2017, 270/2017 e 271/2017,
sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
contra a qual não houve recurso.

Com isso, e
m 03 de março de 2022, n
o ID 3119993, o Município
impetrado
apresentou petição
anexando o Ofício nº 072/2022 – GAB/CENTRAL, encaminha
n
do resposta
s

d
os Processos Administrativos nº 7394772/2021, 7394628/2021, 7394583/2021 e 7394439/2021, onde em cada processo administrativo houve apreciação de 16 requerimentos administrativos
pretéritos formulados pelo apelado
,
concluindo
pelo indeferimento dos requerimentos, visto que o Quadro de Detalhamento de Despesa de 2021, o qual foi elaborado em 2020, não previu o valor para pagamento do reajuste de 2019/2020.
Complementou no sentindo de que “
fez-se necessário um ajuste fiscal rigoroso para que a Gestão 2021/2024 pudesse organizar as finanças e iniciar projetos com escopo de melhorar a vida dos munícipes de Vitória.
”

E
ntendo,
portanto,
que houve cumprimento da decisão liminar,
em razão da apreciação dos requerimentos administrativos, conforme comprovado no ID
3119993
e anexos, apesar da resposta negativa,
o impetrado/apelante cumpriu seu
múnus.

Logo, concernente à multa fixada na sentença vergastada,
preleciona o
art. 537, § 1º, CPC,
que
o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Não se desconhece,
portanto,
que
não se pode levar à mingua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das
astreintes
.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual.

Entretanto,
in casu
, considerando que houve o cumprimento da decisão liminar dentro do trintídio fixado pelo Juízo,
não merece pr
evalecer
a fixação de multa na sentença recorrida.

O
objetivo para o arbitramento das
astreintes
é o cumprimento da decisão judicial, o que aconteceu nos presentes autos, logo, não há razão p
ara sua
fixação na sentença, visto não ter havido descumprimento da obrigação.

Portanto,
CONHEÇO
e
D
OU

PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença excluindo a multa fixada
,
tendo em vista o cumprimento da decisão liminar

pelo apelante.

Q
uanto ao segundo recurso de apelação apresentado
pelo apelante,
no ID 3120023,
a razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, reconheço sua
inadmissibilidade e
,
com efeito,

não conheço do recurso
, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. MULTA P
ARA
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
DECISÃO CUMPRIDA LIMINARMENTE. EXCLUSÃO DA MULTA ARBITRADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PROTOCOLO DE 2º RECURSO
PELO MESMO APELANTE, RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1
.

O julgador pode proceder com a redução da multa, a luz do art. 537, §1º do CPC, mas tal ser
pautado
n
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
em

valor suficiente
para servir no
caráter punitivo e pedagógico, bem como incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.

2.
No
caso dos autos, houve cumprimento da decisão judicial, liminarmente, dentro do prazo determinado pelo Juízo, razão pela qual deve ser reformada a sentença
para excluir a multa
fixada.

3
.

Recurso conhecido e provido.

4.
Houve o protocolo de segundo recurso de apelação, pelo mesmo recorrente; tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade da decisão judicial,
não conheço do recurso
, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a penalidade aplicada e não conhecer do segundo recurso em razão do princípio da unirrecorribilidade, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a penalidade aplicada e não conhecer do segundo recurso em razão do princípio da unirrecorribilidade, nos termos do voto da Relatora.